Tribunal: TJDFT
Processo: 0032927-30.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. Apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na ação cautelar ajuizada pelo apelante, e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
2. Na demanda, o valor da causa (R$1.000,00) mostra-se inadequado para fins de fixação dos honorários advocatícios, notadamente diante da natureza da demanda, do trabalho realizado pelos advogados e do tempo exigido para o seu serviço, justificando-se a fixação da verba com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.